Tribunal: TJPA
Processo: 0818281-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818281-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AILTON MAX

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de José Ailton Max, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no bojo de processo criminal em que lhe é imputada, em tese, a prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), supostamente cometido contra sua irmã, após discussão familiar. Sustenta-se ilegalidade da custódia preventiva ante a ausência de requisitos legais e proporcionalidade, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar foi deferida para substituir a prisão por medidas cautelares, posteriormente ratificada pelo voto condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse da vítima na imposição de medidas protetivas de urgência, manifestada expressamente em sede policial, evidencia a inexistência de risco concreto à integridade física da ofendida e afasta a alegada necessidade de prisão preventiva como meio de proteção.

A certidão judicial criminal do paciente revela que episódio anterior envolvendo as mesmas partes resultou na perda superveniente do objeto das medidas protetivas, em virtude da inércia consciente da vítima, o que reforça a conclusão de inexistência de ameaça atual ou reiterada.

A natureza do crime imputado, de menor potencial ofensivo (ameaça – art. 147 do Código Penal), cuja pena máxima é de seis meses de detenção ou multa, revela manifesta desproporcionalidade na imposição da prisão preventiva, afrontando o princípio da homogeneidade.

O paciente possui condições pessoais favoráveis – primariedade e residência fixa – e não há nos autos elementos concretos que demonstrem a necessidade da prisão cautelar como última ratio, sendo plenamente viável a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A inexistência de interesse da vítima na aplicação de medidas protetivas de urgência pode afastar a presunção de risco à sua integridade física, enfraquecendo a necessidade da prisão preventiva.

A prisão preventiva revela-se desproporcional quando imposta por crime de menor potencial ofensivo, cuja sanção cominada é inferior às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A reincidência fática não comprovada e o histórico de perda do objeto de medidas protetivas anteriormente fixadas, por ausência de manifestação da vítima, não justificam a manutenção da segregação cautelar, cabendo ao juízo de origem impor medidas diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 4º, 311, 312 e 319; CP, art. 147, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 746.814/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 09.05.2023; STJ, HC nº 617.030/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 24.11.2020; STF, HC nº 207.347/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. 09.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem do presente
habeas corpus
, ratificado a liminar deferida, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOSÉ AILTON MAX
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, consubstanciado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, no bojo do processo nº 0805534-31.2025.8.14.0039, no qual lhe é imputada a prática, em tese, do crime de ameaça, previsto no art. 147, “caput”, do Código Penal.

A impetração sustenta que o paciente foi preso no dia 18 de agosto de 2025, após discussão com sua irmã Ângela Maria Moraes, motivada por desentendimento familiar acerca do volume do aparelho de som. A vítima, em sede policial, expressamente declarou não ter interesse na imposição de medidas protetivas de urgência, o que, segundo a defesa, fragiliza a alegação de risco à integridade física.

Argumenta a impetração que a custódia cautelar é desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, uma vez que a pena cominada ao crime imputado é de um a seis meses de detenção ou multa.

Assim, suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: é primário e possui residência fixa.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar para concessão definitiva da ordem de
habeas corpus,
determinando a liberdade do paciente com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID nº 29626812), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 29756046).

Deferi a liminar para substituir a prisão preventiva pelas
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), a serem fixadas pelo juízo coator, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estivesse preso (ID 29805594).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento concessão da ordem no sentido de ratificar a liminar deferida (ID 30046837).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base na suposta necessidade de resguardar a ordem pública e proteger a integridade da vítima. Contudo, dois elementos dos autos enfraquecem decisivamente tal premissa.

Primeiro, a própria vítima declarou expressamente, em sede policial,
não ter interesse na aplicação de qualquer medida protetiva
(ID 29624290, pág. 14), o que indica ausência de temor subjetivo ou de risco iminente. Tal manifestação espontânea revela, por ora, que o convívio familiar não enseja ameaça real à sua segurança, sendo desnecessária a medida extrema da prisão cautelar.

Segundo, segundo consta da certidão judicial criminal positiva (ID 29624289, pág. 34), o paciente respondeu ao processo nº 0800363-30.2024.8.14.0039 – envolvendo as mesmas partes em contexto anterior de alegações de violência doméstica –, no bojo do qual houve
decisão judicial que reconheceu a perda superveniente do objeto das medidas protetivas outrora requeridas
, nos seguintes termos, conforme se extrai do sistema de acompanhamento processual PJe:

“Verifico que os autos tramitaram normalmente, entretanto atesto que ocorreu flagrante perda do objeto das medidas ora requeridas, tendo em vista que o deferimento das medidas protetivas teria ocorrido em 19 de janeiro de 2024, tendo a vítima sido regularmente intimada quanto à necessidade de manutenção, ou não, das medidas protetivas, todavia, permanecido silente.”

Tal registro reforça a linha de coerência comportamental da ofendida, cuja ausência de manifestação em ambos os episódios evidencia a inexistência de necessidade protetiva persistente. Esta omissão consciente em duas oportunidades distintas deslegitima o argumento da autoridade coatora no sentido de que a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública ou a integridade da vítima.

Além disso, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, cuja sanção máxima é de detenção de um a seis meses, ou multa.

Diante disso, a manutenção da custódia revela-se claramente desproporcional, contrariando o princípio da homogeneidade e os artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem de
habeas corpus,
ratificando a liminar deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
José Ailton Max por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), a serem fixadas pelo juízo coator
.

Caberá ao juízo de origem a fiscalização do cumprimento das medidas que vierem a ser impostas, advertindo-se o paciente de que o descumprimento injustificado poderá ensejar o restabelecimento da prisão preventiva (art. 282, §4º, do CPP).

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025